Tribunal: STF
Processo: AI 591843
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
   cópia da certidão de intimação do acórdão proferido nos embargos
   de declaração e das contra-razões ao RE ou prova de sua
   inexistência, de traslado imprescindível, nos termos do artigo
   544, § 1º, do C.Pr.Civil.